Tribunal: TJSP
Processo: 2080827-03.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigo 3o, da Lei no 6.174, de 09 de maio de 2018, do Município de Americana, que "Dispõe sobre a majoração, a título de revisão geral anual, dos salários e vencimentos dos servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta, os proventos dos inativos e os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, e dá outras providências"
Na ação

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigo 3o, da Lei no 6.174, de 09 de maio de 2018, do Município de Americana, que "Dispõe sobre a majoração, a título de revisão geral anual, dos salários e vencimentos dos servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta, os proventos dos inativos e os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, e dá outras providências"
Na ação direta de inconstitucionalidade vige o princípio da causa de pedir aberta, que possibilita, e mesmo impõe, o exame do pedido posto em juízo sob qualquer fundamento, ainda que distinto daquele apresentado pelo autor.
Vício formal de iniciativa – O Projeto de Lei foi apresentado pelo Ilmo. Prefeito do Município de Americana. Porém, a Constituição Bandeirante, acerca da matéria, prevê que compete, exclusivamente, à Assembleia Legislativa apresentar projeto de lei para fixar, para cada exercício financeiro, os subsídios do Governador, do Vice-Governador, dos Secretários de Estado e dos Deputados Estaduais. Tais normas são aplicáveis aos Municípios com esteio no artigo 144, da Constituição do Estado de São Paulo.
Inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, reconhecida.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - revisão anual dos subsídios de agentes políticos do Executivo com os mesmos índices dos servidores públicos municipais - Inconstitucionalidade verificada - Indevida vinculação de tal reajuste ao mesmo índice de revisão adotado para os servidores públicos municipais. Ofensa ao artigo 115, inciso XV, da Constituição do Estado de São Paulo, que veda a vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias. Precedentes do Órgão Especial nesse sentido.
Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei no 6.174, de 09 de maio de 2018, do Município de Americana, ressalvada a irrepetibilidade dos benefícios auferidos de boa-fé e ante sua natureza alimentar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106509
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2080827-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMERICANA e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
RESSALVA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA
ZUCCHI,
JACOB
VALENTE,
JAMES
SIANO,
ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA
E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2080827-03.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 24266
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no 2080827-03.2019.8.26.0000
AUTOR: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
RÉUS: Prefeito do Município de Americana e Presidente da Câmara Municipal de
Americana
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Artigo 3o, da Lei no 6.174, de 09 de maio de 2018, do
Município de Americana, que “Dispõe sobre a majoração, a
título de revisão geral anual, dos salários e vencimentos dos
servidores públicos municipais da Administração Direta e
Indireta, os proventos dos inativos e os subsídios dos
agentes políticos do Poder Executivo, e dá outras
providências”
Na ação direta de inconstitucionalidade vige o princípio da
causa de pedir aberta, que possibilita, e mesmo impõe, o
exame do pedido posto em juízo sob qualquer fundamento,
ainda que distinto daquele apresentado pelo autor.
Vício formal de iniciativa
O Projeto de Lei foi
apresentado pelo Ilmo. Prefeito do Município de
Americana. Porém, a Constituição Bandeirante, acerca da
matéria, prevê que compete, exclusivamente, à Assembleia
Legislativa apresentar projeto de lei para fixar, para cada
exercício financeiro, os subsídios do Governador, do Vice-
Governador, dos Secretários de Estado e dos Deputados
Estaduais. Tais normas são aplicáveis aos Municípios com
esteio no artigo 144, da Constituição do Estado de São
Paulo.
Inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa,
reconhecida.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
revisão anual dos subsídios de agentes políticos do
Executivo com os mesmos índices dos servidores públicos
municipais - Inconstitucionalidade verificada - Indevida
vinculação de tal reajuste ao mesmo índice de revisão
adotado para os servidores públicos municipais. Ofensa ao
artigo 115, inciso XV, da Constituição do Estado de São
Paulo, que veda a vinculação ou equiparação de espécies
remuneratórias. Precedentes do Órgão Especial nesse
sentido.
Ação
julgada
procedente
para
declarar
a
inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei no 6.174, de 09 de
maio de 2018, do Município de Americana, ressalvada a
irrepetibilidade dos benefícios auferidos de boa-fé e
ante sua natureza alimentar.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2080827-03.2019.8.26.0000 -Voto no
3
douto Procurador-Geral de Justiça em que pretende a declaração de
inconstitucionalidade do artigo 3o, da Lei Municipal no 6.174, de 09 de maio de
2018, que “Dispõe sobre a majoração, a título de revisão geral anual, dos salários
e vencimentos dos servidores públicos municipais da Administração Direta e
Indireta, os proventos dos inativos e os subsídios dos agentes políticos do Poder
Executivo, e dá outras providências”.
O diploma legislativo conta com a seguinte redação, no que
importa:
Art. 1o Os salários e vencimentos dos servidores públicos
municipais da Administração Direta e Indireta e os
proventos dos inativos ficam majorados, a título de
revisão geral anual, em 2,49% (dois inteiros e quarenta e
nove centésimos por cento) correspondentes à reposição
inflacionária pela variação do INPC Índice Nacional de
Preços ao Consumidor, retroativos a 1o de março de 2018.
(...)
Art. 3o Os subsídios dos agentes políticos do Poder
Executivo, eleitos e nomeados, ficam majorados pelo
mesmo índice e nas mesmas condições previstas para
os demais servidores do Poder Executivo, no artigo 1o
desta Lei. (grifo nosso)
(...)”
Afirma o MD. Requerente que o dispositivo impugnado da lei
municipal afronta a Constituição do Estado de São Paulo especificamente, em
seus artigos 111, 115 (incisos XI e XV) e 144. Igualmente viola a Constituição
Federal, em seus artigos 29, inciso V, 37, caput e incisos X e XIII, e 39, § 4o.
Pontifica que Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários são agentes
políticos do Município. Por tal razão, não sendo servidores comuns, são
temporariamente investidos em cargos de natureza política.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2080827-03.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Apesar disso, aclara que a data e o índice da revisão geral anual
dos subsídios são idênticos aos previstos aos servidores públicos municipais.
Conclui esse argumento afirmando que o ordenamento
constitucional veda a vinculação entre os subsídios dos agentes políticos
municipais e o dos servidores públicos municipais para fins de revisão geral
anual.
Afirma que a revisão dos subsídios do Chefe do Poder Executivo
Local e de seus auxiliares há de observar o princípio da legalidade
remuneratória e o regime jurídico de remuneração peculiar (posto que o
direito à revisão geral anual é exclusivo dos servidores públicos).
Insurge-se contra a norma impugnada também por outra
vertente, afirmando que ela afronta a moralidade administrativa.
Como outro argumento, afirma que a regra prevista no artigo 29,
inciso VI, da CRFB, estende-se também aos demais agentes políticos.
Diante disso, requereu, liminarmente, a suspensão da eficácia do
artigo 3o, da Lei no 6.174, de 09 de maio de 2018, do Município de Americana,
até o final julgamento desta ação. No mérito, pugna pela declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo mencionado.
A liminar requerida foi deferida (fls. 148/153).
Houve interposição de agravo interno, sendo-lhe negado
provimento (fls. 472/476).
A Prefeitura do Município de Americana ainda opôs embargos de
declaração, que foram rejeitados por Acórdão datado de 25 de setembro de
2019 (fls. 523/526).
A
Prefeitura
Municipal
de
Americana
apresentou
suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2080827-03.2019.8.26.0000 -Voto no
5
informações (fls. 163/241), sustentando que se trata de mera revisão geral
anual, para a reposição da inflação, não ocorrendo, assim, majoração dos
subsídios, e que o Prefeito Municipal tem competência para tanto. Afirma,
ainda, que não se trata de vinculação. Pleiteou, dessa forma, a improcedência
da presente ação direta de inconstitucionalidade.
A Câmara Municipal de Americana apresentou suas informações
(fls. 293/393), asseverando que o Projeto de Lei em questão foi apresentado
pelo Poder Executivo e deu origem à Lei Municipal no 6.174/2018. Sustentou,
igualmente, que não se trata de majoração da remuneração, mas, tão somente,
de revisão geral anual, não se tratando, também, de vinculação. Requereu,
destarte, a improcedência desta ação direta de inconstitucionalidade.
A Procuradoria-Geral de Justiça ofertou o seu parecer (fls.
535/545), requerendo a procedência da ação, inclusive em virtude do vício de
iniciativa, já que a fixação de subsídios dos agentes políticos do Poder
Executivo é reservada à lei de iniciativa da Câmara dos Vereadores.
É o relatório.
Assiste razão à DD. Procuradoria-Geral de Justiça, quando, em seu
parecer, em atenção à causa de pedir aberta, aponta vício de iniciativa na lei
municipal em questão.
Com relação à causa de pedir aberta, em diversas oportunidades
já se manifestou o Colendo Órgão Especial:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ARTIGOS
389 E 391, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOMBUCA/SP (RESOLUÇÃO No
03, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010) NORMA QUE
DISPÕE
SOBRE
QUÓRUM
DE
RECEBIMENTO
DE
DENÚNCIA, PELA CASA LEGISLATIVA, PARA CASSAÇÃO
DE
MANDATO
DO
PREFEITO
MUNICIPAL
POR
INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS
NORMAS-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2080827-03.2019.8.26.0000 -Voto no
6
PARÂMETRO QUE ESTABELECEM QUÓRUM DE 2/3 PARA
O MESMO PROPÓSITO NAS ESFERAS ESTADUAL E
FEDERAL
SIMETRIA NÃO VIOLADA
RECENTE
ENTENDIMENTO DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
QUANTO AO TEMA, DITANDO NÃO SER REGRA DE
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA, TODAVIA,
POR FUNDAMENTO DIVERSO PRINCÍPIO DA CAUSA
DE PEDIR ABERTA NORMAS QUE VERSAM SOBRE RITO
DO PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PREFEITO, EM RAZÃO
DE
INFRAÇÕES
POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONSTITUCIONALMENTE
ASSEGURADA À UNIÃO (ARTIGO 22, INCISO I, DA CR)
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NA
SÚMULA
VINCULANTE No 46, DO C. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL MÁCULA AO PACTO FEDERATIVO (ARTIGO 1o
DA CR) OFENSA AO ARTIGO 144 DA CARTA ESTADUAL
PRECEDENTES PRETENSÃO PROCEDENTE.
(TJSP;

Direta
de
Inconstitucionalidade
2076044-65.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Francisco
Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
06/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019)
O Egrégio Supremo Tribunal Federal também já se debruçou
sobre essa matéria:
Ementa: constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Objeto abrangido por ação
anterior intentada pela mesma parte. Causa de pedir
aberta
das
ações
de
controle
concentrado.
Desnecessidade de nova impugnação ao mesmo ato
normativo quando possível declinar os mesmos
fundamentos em ação já em curso no supremo
tribunal federal. Litispendência parcial. 1. A causa de
pedir aberta das ações do controle concentrado de
constitucionalidade torna desnecessário o ajuizamento de
nova ação direta para a impugnação de norma cuja
constitucionalidade já é discutida em ação direta em
trâmite perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
proposta pelo mesma parte processual. 2. Verificada a
identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2080827-03.2019.8.26.0000 -Voto no
7
tocante à declaração de inconstitucionalidade do art. 2o,
§ 1o, da Lei 12.850/2013, impõe-se a extinção sem
resolução do mérito da segunda ação direta proposta. 3.
Agravo Regimental conhecido e desprovido.
(ADI 5749 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 23-02-2018
PUBLIC 26-02-2018. Grifos da reprodução.)
Prosseguindo no exame do mérito, afere-se que se trata de lei, de
iniciativa do Poder Executivo, que majorou os subsídios dos agentes políticos
do Poder Executivo, eleitos e nomeados, a título de revisão geral anual, em
2,49% (dois inteiros e quarenta e nove centésimos por cento).
A Câmara Municipal informou nos autos que o Projeto de Lei é de
autoria do Poder Executivo.
É certo que o projeto sofreu emenda pelo legislativo municipal.
Não obstante, verifica-se que o artigo 3o da Lei Municipal no
6.174, de 09 de maio de 2018, que prevê que “os subsídios dos agentes políticos
do Poder Executivo, eleitos e nomeados, ficam majorados pelo mesmo índice e nas
mesmas condições previstas para os demais servidores do Poder Executivo, no
artigo 1o desta Lei” foi aprovado pelo Poder Legislativo, tal como apresentado
pelo Executivo.
Consequentemente,
é
caso
de
reconhecimento
da
inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, que decorre da regra
prevista pelo artigo 29, inciso V, da Constituição Federal:
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada
em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2080827-03.2019.8.26.0000 -Voto no
8
aprovada por dois terços dos membros da Câmara
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do
respectivo Estado e os seguintes preceitos:
(...)
V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da
Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts.
37, XI, 39, § 4o, 150, II, 153, III, e 153, § 2o, I;
A Constituição Bandeirante, por seu turno, acerca da matéria,
prevê que:
Artigo 20 - Compete, exclusivamente, à Assembléia
Legislativa:
(...)
V - apresentar projeto de lei para fixar, para cada
exercício financeiro, os subsídios do Governador, do
Vice-Governador, dos Secretários de Estado e dos
Deputados Estaduais;
Artigo 24 - A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição.
§ 1o - Compete, exclusivamente, à Assembléia
Legislativa a iniciativa das leis que disponham sobre:
(...)
3 subsídios do Governador, do Vice-Governador e
dos Secretários de Estado, observado o que dispõem
os artigos 37, XI, 39, § 4o, 150, II, 153, III, e 153, § 2o, I,
da Constituição Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2080827-03.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Tais normas são aplicáveis aos Municípios com esteio no artigo
144, da Constituição do Estado de São Paulo:
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política,
legislativa,
administrativa
e
financeira
se
auto-
organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos
na
Constituição
Federal
e
nesta
Constituição.
Pois bem.
Com vistas à teoria da separação dos poderes, idealizada por
Montesquieu, e ao artigo 2o, da Constituição da República, lembremos que
“[s]ão Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário”.
De acordo com J. J. Canotilho: “[a] constitucionalística mais
recente salienta que o princípio da separação transporta duas dimensões
complementares: (1) a separação como «divisão», «controlo» e «limite» do poder
dimensão negativa; (2) a separação como constitucionalização, ordenação e
organização do poder do Estado tendente a decisões funcionalmente eficazes e
materialmente justas. O princípio da separação como forma e meio de limite do
poder (separação de poderes e balanço de poderes) assegura uma medida
jurídica ao poder do Estado (K. HESSE alude aqui a «Mãssigung der
Staatsmacht») e, consequentemente, serve para garantir e proteger a esfera
jurídico-subjectiva dos indivíduos. O princípio da separação como princípio
positivo assegura uma justa e adequada ordenação de funções do Estado e,
consequentemente, intervém como esquema relacional de competências, tarefas,
funções e responsabilidades dos órgãos do Estado. Nesta perspectiva, separação
ou divisão de poderes significa responsabilidade pelo exercício de um poder1”.
1 Gomes Canotilho, José Joaquim. Direito Constitucional. 6a ed. Coimbra:
Almedina, 1993, pag. 365.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2080827-03.2019.8.26.0000 -Voto no
10
Registre-se, mais uma vez, que a previsão de majoração de
subsídios em 2,49% já constava do Projeto de Lei encaminhado pelo Ilmo.
Prefeito. Efetivamente, foram feitas algumas alterações pontuais na lei em
comento, porém, na parte em que fixa os subsídios, nada foi modificado.
Nítida, pois, a ingerência do executivo em matéria de
competência exclusiva do legislativo.
A propósito, ensina Hely Lopes Meirelles:
“(...) Iniciativa é o impulso original da lei, que se faz
através do projeto. Pode ser geral ou reservada. Iniciativa
geral é a que compete concorrentemente a qualquer
vereador, à Mesa ou comissão da Câmara, ao prefeito ou,
ainda, à população; iniciativa reservada ou privativa é a
que cabe exclusivamente a um titular, seja o prefeito, seja
a Câmara. A iniciativa reservada ou privativa pode, ainda,
ser discricionária ou vinculada: é discricionária quando
seu titular pode usá-la em qualquer tempo; é vinculada
quando há prazo para seu exercício, como ocorre com o
projeto da lei orçamentária. (...)
A iniciativa reservada ou privativa assegura o privilégio
do projeto ao seu titular, possibilita-lhe a retirada a
qualquer momento antes da votação e limita qualitativa e
quantitativamente o poder de emenda, para que não se
desfigure nem se amplie o projeto original; só o autor
pode oferecer modificações substanciais, através de
mensagem aditiva. No mais, sujeita-se a tramitação
regimental em situação idêntica à dos outros projetos,
advertindo-se, porém, que a usurpação de iniciativa
conduz à irremediável nulidade da lei, insanável mesmo
pela sanção ou promulgação de quem poderia oferecer o
projeto. (...)
Não é outro o entendimento do Colendo Órgão Especial em
idêntica matéria:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Bocaina. Art. 2o da Lei no 2.640,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2080827-03.2019.8.26.0000 -Voto no
11
de 08.07.15 e da Lei no 2.647, de 17.09.15). Normas dispondo sobre subsídios dos
agentes políticos do Poder Executivo. Vício de iniciativa. Cabe, privativamente, à
Câmara Municipal a iniciativa legislativa de projetos que versem sobre subsídios
dos agentes políticos do Poder Executivo local. Precedentes do STF. Afronta a
preceitos constitucionais (arts. 5o; 2o, inciso V; art. 24, § 1o, item 3; e 144 da
Constituição Estadual). Inconstitucionalidade por arrastamento, consequencial
ou por atração. Expressão contida no art. 1o das referidas leis. Precedentes. Ação
procedente.
“Consoante se extrai dos autos, a Lei no 2.030/2015 teve
origem em projeto de autoria do alcaide (cf. fls. 104/117),
traduzindo infringência aos artigos 24, § 1o, item 3, da
Constituição Paulista, e 29, inciso V, da Constituição
Federal, por invadir competência reservada ao Poder
Legislativo, a quem incumbe com exclusividade a
iniciativa de leis que disponham sobre subsídios dos
agentes políticos do Poder Executivo, consubstanciando,
ipso facto, afronta aos princípio da separação dos
poderes.” (grifei ADIn no 2.258.527-05.2015.8.26.0000
m.v. j. de 24.08.16 Rel. Des. RENATO SARTORELLI).
Assim, de rigor a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3o
da Lei no 6.174, de 09 de maio de 2018, do Município de Americana, por
violação ao princípio da separação dos poderes, com fundamento no disposto
no artigo 20, inciso V, e artigo 24, §1o, 3, todos da Constituição do Estado de São
Paulo, aplicáveis aos municípios com vistas ao artigo 144, do mesmo diploma.
Não bastasse, a lei em comento também padece de
inconstitucionalidade, em virtude da vinculação da referida revisão ao índice
de reajuste de vencimentos dos servidores públicos municipais.
Não se pode vincular a reposição dos subsídios de agentes
políticos ao mesmo percentual de reposição salarial fixado aos servidores
públicos do município, cuja prática é vedada pelo art. 115, inciso XV, da
Constituição do Estado de São Paulo e também pelo artigo 37, inciso XIII, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2080827-03.2019.8.26.0000 -Voto no
12
Constituição Federal, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da
Constituição Paulista.
Neste passo :
Artigo 115 - Para a organização da administração
pública direta e indireta, inclusive as fundações
instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do
Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes
normas:

(...)
XV - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público, observado o disposto na
Constituição Federal; (NR)
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público;
Não é outro o entendimento deste Colendo Órgão Especial:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Impugnação aos artigos 1o e 2o da Lei no 653, de 20 de
fevereiro de 2018, do Município de Pratânia. Artigo 1o.
Possibilidade de fixação dos valores dos subsídios dos
cargos eletivos de Prefeito e Vice-Prefeito para a
legislatura de 2017 a 2020. Necessidade de observância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2080827-03.2019.8.26.0000 -Voto no
13
do
preceito
da
anterioridade
da
legislatura
exclusivamente no âmbito da Vereação. Artigo 2o.
Indevida vinculação, a qualquer pretexto, dos subsídios do
Prefeito e do Vice-Prefeito aos vencimentos dos servidores
públicos em geral. Ofensa ao artigo 115, inciso XV, da
Constituição do Estado de São Paulo. Parcial procedência.
(TJSP.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2227409-06.2018.8.26.0000.
Relator:
Des.
Geraldo
Wohlers. Órgão Especial, j. 24/04/2019).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Art. 4o da
Lei no 2.219, de 04 de outubro de 2012, do Município de
São Sebastião ("dispõe sobre a fixação dos subsídios dos
Agentes Políticos do Executivo para a legislatura de 2013
à 2016) Norma (art. 4o) estabelecendo que "os subsídios
ora fixados serão reajustados na forma do artigo 37, X, da
Constituição federal, adotando-se como índice aquele
concedido na revisão geral dos Servidores Públicos
Municipais, em sua data própria" Inconstitucionalidade.
Alegação de violação dos arts. 111, 115, XI e XV, e 144 da
Constituição Estadual, porque violada a regra da
anterioridade da legislatura e porque vincula o reajuste
('na forma do ar. 37, X', da CF) ao mesmo índice
"concedido na revisão geral dos servidores Públicos
Municipais, em sua data própria" Anterioridade da
legislatura. Norma constitucional alusiva à inafastável
anterioridade da fixação do valor do subsídio à
legislatura subsequente (art. 29, VI, CF) que não se aplica
ao Prefeito e Vice-Prefeito, senão e apenas aos Vereadores
Revisão anual dos subsídios dos agentes políticos do
Poder Executivo que é possível à luz do art. 29, incisos, 37,
X, e 39, § 4o, da Constituição Federal Inexistência de
violação o art. 111, 115, XI e XV, e 144, da Constituição
Estadual Vinculação da revisão anual dos subsídios ao
índice e data da revisão dos vencimentos dos servidores
municipais Descabimento, por violação dos arts. 115, XV,
da CE, que reproduz o art. 37, XIII, da Constituição
Federal
Inconstitucionalidade
declarada.
Ação
procedente. (TJSP. Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 2250358-58.2017.8.26.0000. Relator: Des. João Carlos
Saletti. Órgão Especial, j. 01/08/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2080827-03.2019.8.26.0000 -Voto no
14
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Direta,
para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei no 6.174, de 09 de
maio de 2018, do Município de Americana, ressalvada a irrepetibilidade dos
benefícios auferidos de boa-fé e ante sua natureza alimentar.
ALEX ZILENOVSKI
Relator